Tribunal: TCU
Processo: 005.023/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades relacionadas ao monitoramento da localização de cidadãos sem justificativa oficial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição e utilização do software FirstMile pela Agência Brasileira de Inteligência, destinado a monitorar a localização de cidadãos por meio de seus aparelhos celulares, supostamente sem autorização legal e com suposto desvio de finalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar o sobrestamento da representação com fundamento no art.47 da ResoluçãoTCU259/2014 até ultimação da Investigação Preliminar Sumária 00190.109413/2023-63 pela Controladora-Geral da União; 9.2. determinar à Controladora-Geral da União, com fulcro nos arts.11 da Lei8.443/1992, e 4o, I, e 6o, I, da ResoluçãoTCU315/2020, que, no prazo de cinco dias contados da conclusão da Investigação Preliminar Sumária 00190.109413/2023-63, comunique formalmente este Tribunal sobre o encerramento do procedimento e encaminhe, por meio eletrônico e com classificação de sigilo compatível, cópia integral dos autos e relatório final circunstanciado contendo todas as evidências e conclusões; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública para que, satisfeitos os itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, apresente ao Ministro-Relator proposta de remoção do sobrestamento e demais medidas pertinentes, estando, desde já, autorizada a obter, com razoável periodicidade, informações acerca do andamento processual da Investigação Preliminar Sumária 00190.109413/2023-63; e 9.4. informar a prolação do presente Acórdão à Controladora-Geral da União e à Agência Brasileira de Inteligência, bem como à autoridade representante do Ministério Público junto ao TCU.